Tribunal: STF
Processo: HC 130351
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-12
Data de publicação: 2017-05-12

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE JULGAMENTO PROFERIDO PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ALEGADO  IMPEDIMENTO DE MINISTROS QUE ATUARAM EM JULGAMENTO ANTECEDENTE NAQUELA MESMA CORTE SUPERIOR – JUÍZES QUE NÃO OFICIARAM EM INSTÂNCIAS DIVERSAS – SITUAÇÃO NÃO SUBSUMÍVEL À HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA INSCRITA NO ART. 252, III, DO CPP – DISCIPLINA JURÍDICA DO IMPEDIMENTO E DA SUSPEIÇÃO NO PROCESSO PENAL – MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO – DOUTRINA – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.